Tribunal: TJMT
Processo: 0001300-93.2020.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001300-93.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARI KATIELE SOUZA ARAUJO - CPF: 023.370.761-13 (VÍTIMA), ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 064.357.521-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ARIANE PEDROSO LODI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARI NEUSA GALLINA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001300-93.2020.8.11.0040

APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é matemático, considerando-se o número de crimes praticados. A prática de três crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1/5”
(AgRg no REsp 1726317/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elias de Oliveira Miguel, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou sem razoabilidade e fundamentação consistente. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ignorada na segunda fase da dosimetria da pena, com a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, além da consequente diminuição da multa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à aplicação da pena-base no mínimo legal e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2º, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade
, certo é que não se trata de verificação da ocorrência dos seus elementos, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito , que no caso,
entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada com o uso de simulacro de arma de fogo, segundo as vítimas, fora empunhado e ostentado a todo momento, de modo a estabelecer pânico nos ofendidos
. O acusado não é portador de maus antecedentes, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir outras ações penais em seu desfavor. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao crime.
As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pelo fato de o agente ter cometido o roubo a estabelecimento comercial cheio de clientes, revelando audácia e destemor
. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo,
considerando o caso específico, levando-se em conta o modo de operação do agente e seu atrevimento, que no caso em concreto adentrou em estabelecimento comercial localizado no centro da cidade, com clientes ainda dentro, somada a agressividade da conduta, ao ser empunhada simulacro de arma de fogo contra as vítimas durante a ação, o que deixou os clientes apavorados, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Não há agravantes e atenuantes a serem analisadas.
E aqui, pondero que a atenuante da confissão espontânea deixará de ser aplicada, em virtude de não ter sido ela utilizada na fundamentação da condenação
”
(id. 66148648).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
.

Comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que não subsistem as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Isso porque, no tocante à culpabilidade, o juízo singular se equivocou ao utilizar o emprego de simulacro de arma de fogo para negativar a circunstância, ao argumento de que o objeto causa intimidação às vítimas.

Ocorre que tal entendimento [antigamente consolidado na Súmula n. 174] restou superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 213.054-SP, a qual passou a adotar a teoria objetiva, consistente na possibilidade de usar o emprego da arma de brinquedo tão somente para caracterizar a “grave ameaça” do crime de roubo.

Nesse sentido a jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

“[...] a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo. Dessa forma, a vetorial das circunstâncias do crime deve ser decotada da primeira etapa dosimétrica e não justifica a aplicação de regime inicial mais gravoso. [...]”
(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 401.040/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido, não se distanciando daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime, razão pela qual deve ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Quanto às circunstâncias do crime, entendo que também
não prospera os argumentos utilizados pelo juízo
a quo
para reputá-las desfavoráveis, haja vista que o fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento “cheio de clientes” já foi considerado quando do reconhecimento do concurso formal [mesmo contexto fático], o que caracteriza
bis in idem
.

Desse modo, como todas as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis ao recorrente, diminuo a reprimenda basilar dele para o mínimo legal, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto à segunda fase dosimétrica, conquanto assista razão ao apelante no tocante ao reconhecimento da confissão espontânea, não há como aplicá-la
, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

Na terceira fase, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) referente à majorante do concurso de pessoas, ficando a pena estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da fração relativa
ao concurso formal de crimes.

Isso porque o juízo
a quo
aplicou a fração de 1/4 (um quarto) para o concurso formal dos crimes de roubo praticados contra
três vítimas
, quando na verdade o patamar ideal, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, é de 1/5 (um quinto), resultando na reprimenda de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE DELITOS. CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é matemático, considerando-se o número de crimes praticados.

2. A prática de três crimes, em concurso formal, enseja o aumento da pena em 1/5.

3. Agravo regimental improvido
(AgRg no REsp 1726317/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte

o apelo para reduzir a pena-base do réu ao mínimo legal, e alterar,
de ofício
, a fração relativa ao concurso formal de crimes, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
a ser cumprida em
regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021